Tribunal: TJDFT
Processo: 0015602-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A (ID 13280191) da sentença (ID 13280188) que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor do EDUARDO MENDES FERREIRA, indeferiu o pedido de conversão da ação para o rito monitório e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Encaminhados os autos à instância recursal, determinei o seu retorno à instância de origem para fins de citação do réu para o oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 331, §1o, do Código do Processo Civil. Através da decisão de ID 13280243, o juízo a quo determinou a habilitação dos sucessores do réu, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, diante na notícia de seu falecimento. A seguir, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo a quo: Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de EDUARDOMENDES FERREIRA, na qual sequer integralizada a relação jurídica processual. Determinada emenda à petição inicial, conforme decisão de ID 35995497, o autor não atendeu ao comando deste juízo, ao passo que requereu providência diversa, razão pela qual proferida a sentença de ID 35995505, a qual encerrou o processo, sem resolução de mérito. Referida sentença foi impugnada por meio de recurso de apelação, sequer processado perante o TJDFT, dada a necessidade de citação e intimação do réu, conforme decisão monocrática de ID 35995518, pelo que os autos retornaram a esta primeira instância. No ensejo, sobreveio a notícia do falecimento do réu, confirmada pela certidão de óbito de ID 35995596.Proferidas as decisões de IDs 35995547 40339045, o autor foi intimado para que providenciasse a substituição do réu pelos respectivos sucessores, mediante regular procedimento de habilitação, no prazo assinalado. Referido prazo decorreu em branco, conforme certidão de ID 49798024.Diante do exposto, em especial, a tentativa frustrada de citação e intimação do réu, em razão de seu falecimento (ID 35995536), bem ainda a inércia do autor em proceder à habilitação dos sucessores daquele (ID 49798024), retornem os autos ao juízo qual seja, 3a Turma Cível do TJDFT, para ad quem, realização do juízo de admissibilidade do recurso de ID 35995509. É o relatório. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de pressuposto de condição válida e regular do processo. Isso porque, nos termos do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil, indeferida a petição inicial, o réu será citado para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, caso não haja retratação pelo juízo a quo. Sobrevindo a notícia do falecimento do réu, é devida sua substituição pelo espólio ou por seus herdeiros, a qual depende do ajuizamento de ação de habilitação, conforme previsão do artigo 313, I c/c artigo 313, §2o, I e artigos 687 a 692, todos do Código de Processo Civil. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; (...) Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (grifei) Note-se, em específico, que a certidão de óbito do réu (ID 13280228) demonstra a existência de diversos herdeiros necessários, razão pela qual o simples pedido de citação de sua genitora não satisfaz a necessidade de regularização do polo passivo da demanda. Assim, a inércia do apelante/autor quanto à determinação de ajuizamento de ação de habilitação, mesmo depois de instado a tanto, impõe o não conhecimento do recurso, conforme a norma constante do artigo 76 do Código de Processo Civil. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifei) Portanto, não regularizado o polo passivo da demanda, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o, I c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se.